Tribunal: STF
Processo: HC 211627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Galvão Neto, em favor de D.S.C, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro convocado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jesuíno Rissato, que não conheceu do HC 702.438/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido de liminar, impetrado em benefício de D S DE C, apontando como autoridade coatora o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 27 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A e 213, §1° do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem a possibilidade de recorrer em liberdade.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação defensiva para, reconhecendo cerceamento do direito de defesa, "anular a audiência de instrução e julgamento a partir da oitiva das testemunhas, para que sejam realizadas novas diligências para localizar e conduzir as testemunhas à audiência" (fl. 21). Na oportunidade, foi mantida a segregação cautelar do paciente.



    Neste writ, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista o reconhecimento de nulidade a que não deu causa a Defesa.



    Liminar indeferida às fls. 33-34.



    Informações prestadas às fls. 42-196, 197-225 e 226-254.



    O Ministério Público Federal, às fls. 256-262, manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus em parecer que restou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO EXCESSO INJUSTIFICDO PELO ESTADO. AFETAÇÃO A ORDEM PÚBLICA QUE AINDA SE VERIFICA.



    1. O não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso especial se apoia na ausência de competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, e, em decorrência da ausência de competência, revela a impossibilidade jurídica de conceder, de ofício, a ordem vindicada.



    2. As alegações defensivas de excesso de prazo na formação da culpa não foram previamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. Poderia a Defesa ter provocado o Tribunal estadual por meio de embargos de declaração antes da impetração desse mandamus, o que não se verifica dos autos. Sabe-se que a análise direta de insurgência defensiva, sem o prévio debate pela Corte local, distorce o escalonamento de competências constitucionalmente imposto e configura indevida supressão de instância.



    3. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII)" (RHC n. 48.889/MS, Sexta Turma, Rei. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/8/2014).



    4. As informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau revelam a ausência de demora injustificada pelo Estado na apuração de 3 delitos praticados contra 3 vítimas: ao revés, detalham a existência de ao menos 3 provocações do Juízo pela Defesa para analisar pedidos de liberdade, além de impetração de habeas corpus no Tribunal de origem  implicando a postura ativa do magistrado em confeccionar e fornecer informações.



    5. As circunstâncias e os documentos constantes dos autos conduzem à percepção de que a afetação à ordem pública ainda se perpetua, em vista da permanência da necessidade de proteger a integridade física e psicológica das vítimas.



    6. "A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada. descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente" (trecho do voto exarado pelo Ministro do STF, Edson Fachin, quando do julgamento do HC 152676,'PR, em 15/09/2018).



    7. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus e pela ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, com recomendação para que o Juízo imprima celeridade na realização de diligências para localizar e conduzir as testemunhas à audiência" (fls. 256-257).



    É o relatório.” (eDOC 8)



    O eminente Relator no STJ não conheceu da ordem, daí a presente impetração (eDOC 1).



    Nesta Corte a defesa reitera o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista o reconhecimento de nulidade a que não deu causa a Defesa.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar contra decisão monocrática proferida pelo Ministro convocado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jesuíno Rissato, que não conheceu do HC 702.438/PI.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 



    Além disso, cumpre destacar a ausência de decisão colegiada no agravo regimental interposto contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 



    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 



    Com relação ao andamento processual, não vislumbro delonga ilegal na condução do processo penal na origem.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).



    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 



    Como visto, os crimes em comento apresentam complexo contexto probatório, envolvendo crianças e adolescentes, além de ter sido caracterizado por condutas delituosas praticadas reiteradas vezes, mediante violência, contra vítimas diferentes e com pedido de oitiva de testemunhas pela defesa, que aparentemente não foram localizadas de forma imediata e desembaraçada.



    Em adição, como menciona o ministro relator do STJ, mencionando parecer do Ministério Público, os delitos foram praticados contra 3 vítimas, bem como foi informada a existência de pelo menos 3 provocações do Juízo pela Defesa para analisar pedidos de liberdade, diante das quais se evidenciou postura ativa do magistrado em promover a análise e o pronunciamento jurisdicional sem demora.



    Nesse sentido, reputo insubsistente a tese de excesso de prazo, dado que a arguida delonga não se mostra desarrazoada, diante da complexidade dos fatos e da postura ativa do Juízo de piso. Ainda, não consta nestes autos inteiro teor do procedimento na origem, não havendo como se aferir qualquer temeridade ou mora na conduta dos magistrados a quo nesse sentido, portanto. 



    Por fim, a defesa sustenta que não há evidências de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes na espécie, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas.



    A magistrada ao decretar a prisão preventiva assentou:



    “In casu, é certo que a aparência da tipicidade da conduta imputada ao indiciado e os indícios convincentes de autoria que sobre ele recai restam consubstanciados pelo acervo documental presente nos autos, notadamente as declarações das vítimas, Kailane Cristina Cardoso Mendes de 12 anos e Patrícia da Silva Ribeiro de 16 anos, e da informante Geovana da Silva Ribeiro. No que tange ao fundamento, entendo que a medida excepcional se justifica com vistas à garantia da ordem pública. In casu, o representado sabedor da dificuldade econômica da família começou sua sanha para satisfazer sua lascívia oferecendo dinheiro às menores e atrai as mesmas para local ermo e abusava delas sexualmente periodicamente.Nesse diapasão a jusrisprudência pátria, in verbis: 



    Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERICULOSIDADE CONCRETA E MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional, calcado em condutas graves perpetradas contra criança com apenas seis anos de idade à época dos fatos, cujo modo destacado de execução do delito revela um quadro suficiente para justificar a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ordem denegada. HC 116303 SP Segunda Turma 1 de Outubro de 2013 Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Desse modo, a prisão cautelar do suspeito, portanto, visa impedir que, solto continua a delinquir, no transcorrer da instrução criminal, tendo em vista que ficou evidenciado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ser uma prática rotineira do acusado praticar atos libidinosos.Portanto, com a prisão do suspeito, a ordem pública será restabelecida na cidade de Socorro do Piauí. Como senão bastasse, com base nas declarações prestadas pela vítima Kailane Cristina Cardoso Mendes narra em seu depoimento que a esposa do representante lhe telefonou e pediu para que não dissesse nada para a polícia em depoimento. Enfim, a prisão tem como objetivo proteger as vítimas e evitar a reiteração criminosa. 



    Cito também: 



    HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão cautelar suficientemente fundamentada, em relação ao paciente, embora não registre antecedentes. Decisão que pretende a proteção da vítima, e evitar a reiteração criminosa. ORDEM DENEGADA. UNÃNIME. (Habeas Corpus Nº 70059795724, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 23/07/2014) 



    Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DELIO SÉRIO DE CARVALHO, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.



    Por essa razão, suficientemente demonstrado o risco concretamente oferecido pela liberdade do paciente à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Ante à imprescindibilidade da segregação cautelar, mostra-se inadequada e insatisfatória a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro e 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente